Tribunal: TJSP
Processo: 1500034-78.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Acusado que, ao se aproximar de blitz policial, empreende fuga a pé, arremessando um tijolo de maconha e uma balança sobre os telhados de estabelecimentos comerciais. Atuação do corpo de bombeiros para vistoriar os telhados e localizar os objetos. Fatos confirmados pelos policiais militares e agentes do corpo de bombeiros.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Acusado que, ao se aproximar de blitz policial, empreende fuga a pé, arremessando um tijolo de maconha e uma balança sobre os telhados de estabelecimentos comerciais. Atuação do corpo de bombeiros para vistoriar os telhados e localizar os objetos. Fatos confirmados pelos policiais militares e agentes do corpo de bombeiros. Negativa do réu isolada nos autos. Ausência de dúvidas quanto à traficância. Condenação mantida.

Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo. Apreensão de 593 gramas de maconha. Elevação mantida. Menoridade relativa. Retorno ao mínimo legal na segunda fase. Redutor. Inaplicabilidade. Circunstâncias concretas demonstram a dedicação à atividade criminosa. Embora primário, responde a uma pluralidade de processos por tráfico de entorpecentes. Participação de adolescente. Elevação em 1/6. Art. 40, VI. Pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo defensivo improvido.